Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo, por proposta particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão de trabalho externo, quando impossibilitada a fiscalização do trabalho desenvolvido pelo apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proposta de trabalho particular consistente em atividades exclusivamente externas, desprovidas de qualquer mecanismo de fiscalização, revela-se incompatível com o sistema progressivo de cumprimento da pena, cujo escopo é a reinserção paulatina do apenado no convívio social, à medida que demonstre efetiva alteração de suas inclinações e comportamentos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862977, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1421076, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/05/2022.